Tribunal: TJDFT
Processo: 0750107-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750107-98.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO BORGES TAFFNER AGRAVADO: ASSOCIACAO ALPHAVILLE BRASILIA RESIDENCIAL I D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEONARDO BORGES TAFFNER contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pela ASSOCIACAO ALPHAVILLE BRASILIA RESIDENCIAL I: “Alega o executado LEONARDO BORGES TAFFNER, através da petição de ID 208427368, que não teria sido regularmente citado durante a fase de conhecimento, pelo que pugna seja declarada a nulidade de todos os atos posteriores à citação. Verifico que, contudo, antes mesmo de perfectibilizada a citação, lograram os requeridos comparecer espontaneamente aos autos, tendo juntado o instrumento procuratório de ID 28146038 e apresentado contrarrazões à apelação de ID 16874848, que foi interposta pela parte exequente em face da sentença proferida por este Juízo no ID 15675974. Sobreveio, assim, a condenação dos réus ao pagamento das contribuições cobradas, nos moldes do acórdão de ID 64957866. REJEITO, dessa forma, a alegação declinada pela parte executada no ID 208427368.” A decisão foi impugnada por meio de embargos de declaração em que se alegou cerceamento de defesa. O recurso foi desprovido pela decisão abaixo reproduzida: “A parte embargante (executada) afirma que a decisão de ID 210049405 estaria eivada de vícios, uma vez que teria sido proferida sem a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista que o parte devedora alegadamente não foi adequadamente intimada para se manifestar sobre questões cruciais ao deslinde da causa. Instado a se manifestar, pugnou a parte autora pela rejeição dos aclaratórios em questão (ID 213062775). É o relatório. Fundamento e decido. Embargos tempestivos. Deles conheço, porém, rejeito-os porque não existe vício a sanar pela via eleita. Conforme já havia sido pontuado por este Juízo no ID 210049405, "(...) lograram os requeridos comparecer espontaneamente aos autos, tendo juntado o instrumento procuratório de ID 28146038 e apresentado contrarrazões à apelação de ID 16874848, que foi interposta pela parte exequente em face da sentença proferida por este Juízo no ID 15675974", pelo que não há falar, dessa forma, em não implementação do contraditório. Além disso, é importante consignar que a matéria ventilada nos presentes embargos já havia sido objeto de embargos de declaração opostos pelos executados (ID 64957871) em face do acórdão de ID 64957866. Na ocasião, assim decidiu o e. TJDFT no ID 64957881: "Não se divisam os vícios apontados, uma vez que todas as questões que constituem o objeto do recurso foram expressamente examinadas. O colegiado analisou as teses articuladas, apreciou os fatos, valorou as provas e solucionou a controvérsia à luz do direito que os julgadores entenderam aplicável à espécie. A suficiência das provas juntadas aos autos, todas submetidas ao contraditório, restou expressamente analisada no acórdão, consoante consta do seguinte trecho do voto condutor (...)". Entendo que, dessa forma, não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão objurgada. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa, nitidamente, modificar a matéria meritória (obter efeitos infringentes), o que não se admite na via buscada. Tenho que, dessa forma, a decisão deve ser mantida em sua totalidade. Em verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação do provimento ao seu particular entendimento, ou seja, busca o embargante alcançar conclusão diversa daquela assentada pela decisão, ao que não se presta dito remédio processual. Desta feita, por serem desnecessárias novas considerações, conheço dos embargos de declaração, e lhes nego provimento, ante a total ausência de fundamento à sua incidência.” O Agravante sustenta (i) que não teve a oportunidade de apresentar defesa quanto ao mérito da cobrança das taxas condominiais, uma vez que a sentença de primeiro grau julgou liminarmente improcedente o pedido com fundamento no artigo 332 do Código de Processo Civil, sem permitir a abertura de fase instrutória; (ii) que, apesar de ter apresentado contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte contrária, o acórdão que reformou a sentença o condenou ao pagamento das taxas condominiais sem qualquer apreciação ou deliberação quanto à legalidade da cobrança; (iii) que houve supressão de instância e cerceamento de defesa, pois não lhe foi assegurado o contraditório nem a ampla defesa, em afronta aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil e ao devido processo legal; (iv) que inexiste nos autos prova de titularidade do imóvel objeto da cobrança, constando apenas um pré-contrato de promessa de compra e venda, o que compromete a legitimidade da condenação imposta; (v) que, embora tenha requerido o chamamento do feito à ordem com fundamento na ocorrência de error in procedendo, o juízo de origem indeferiu o pedido, mesmo diante da ausência de deliberação específica sobre a legalidade das cobranças condominiais; e (vi) que é imprescindível a anulação da decisão e o retorno do processo à fase instrutória, a fim de viabilizar a produção de provas e assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa, sob pena de violação a garantias processuais fundamentais. Requer o provimento do recurso para “reformar a r. decisão desafiada, a fim de corrigir erro processual, em razão da inobservância das regras dispostas nos artigos 9o caput e 10 do CPC e o princípio do devido processo legal.” Preparo recolhido (ID 66563346). Em contrarrazões, o Agravado argumenta (i) que o Agravante interpôs agravo de instrumento com o intuito de rediscutir matéria já apreciada e julgada de forma definitiva, não havendo fundamento jurídico para a pretensão recursal; (ii) que o processo de origem diz respeito à cobrança de taxas associativas e que, embora a sentença de primeiro grau tenha sido desfavorável à Agravada, o acórdão proferido em sede de apelação reconheceu a legitimidade da cobrança, com base na condição do Agravante como titular do imóvel; (iii) que a decisão transitou em julgado, tendo sido iniciado o cumprimento de sentença com base em título executivo judicial válido, não sendo possível, nessa fase, reabrir a discussão sobre o mérito; (iv) que todas as garantias processuais foram devidamente asseguradas ao Agravante ao longo da tramitação da ação de cobrança, inexistindo qualquer cerceamento de defesa ou irregularidade processual; (v) que a alegação de ausência de dilação probatória é infundada, pois a instrução processual foi regularmente realizada, tendo sido oportunizada ampla defesa, contraditório e apresentação de provas; (vi) que a titularidade do imóvel foi devidamente comprovada nos autos, e a documentação demonstrou que o Agravante tinha ciência das cobranças, o que reforça a validade da condenação; (vii) que o Agravante tenta reabrir questão já julgada por meio da reiteração de argumentos anteriormente analisados e rejeitados em sede de embargos de declaração, situação que configura tentativa de burla à coisa julgada e afronta ao princípio da segurança jurídica; e (viii) que, diante da manifesta rediscussão de matéria definitivamente decidida e da ausência de novos elementos, o agravo não deve sequer ser conhecido, sendo cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. O recurso é inadmissível. Primeiro, porque as questões suscitadas no processo de conhecimento. O Agravante alegou nos embargos de declaração que não foi apresentada “oportunidade de dilação probatória”, que “não houve qualquer comprovação de pagamento de taxa condominial” e que “não há qualquer prova de titularidade da unidade”, mas o recurso foi desprovido (IDs 64957866 a 64957883 dos autos principais). Assim, as questões estão preclusas, a teor do que dispõe o artigo 507 do Código de Processo Civil. E, mais do que isso, superadas pela coisa julgada. Não há que se cogitar de nulidade da citação na etapa de conhecimento, pois o Agravante foi citado na forma do § 4o do artigo 332 do Código de Processo Civil e apresentou contrarrazões (ID 28146032 dos autos principais), isto é, exerceu regularmente o direito de defesa. Acrescente-se que, em decorrência da coisa julgada, na fase de cumprimento de sentença não podem ser deduzidas defesa que poderiam se refletir na procedência ou na improcedência do pedido, presente o disposto no artigo 525. § 1o, do Código de Processo Civil. Na lição de Humberto Theodoro Júnior: “Uma vez que a dívida exequenda já foi acertada por sentença, não cabe ao executado reabrir discussão sobre o mérito da condenação. Sua impugnação terá de cingir-se ao terreno das preliminares constantes dos pressupostos processuais e condições da execução. Matérias de mérito (ligadas à dívida propriamente dita) somente poderão se relacionar com fatos posteriores à sentença que possam ter afetado a subsistência, no todo ou em parte, da dívida reconhecida pelo acertamento judicial condenatório, como o caso de pagamento, novação, remissão, compensação, prescrição etc., ocorridos supervenientemente. (Curso de Direito Processual Civil, Vol. III, 56a ed., Forense, p. 107)” Não se configura, todavia, litigância de má-fé apta a respaldar a aplicação de multa ao Agravante, tendo em vista a ausência de dolo. Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 13 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator